Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CESSÃO DE DIREITOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A penhora no rosto dos autos é meio processual idôneo para a satisfação de crédito em execução, notadamente nas hipóteses em que o devedor não oferece bens suficientes para a satisfação da pretensão do credor.
2. Considerando que a relação jurídica questionada constitui nítida promessa de cessão de todo o crédito que porventura for auferido a título de indenização por danos morais e não propriamente honorários advocatícios contratuais, e que não pode ser oponível a terceiro de boa-fé, afasta-se o argumento de impenhorabilidade do crédito.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.